Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. BLOQUEIO DE EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAS. FATOS NÃO COMPROVADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do réu/recorrido a lhe restituir a quantia de R$ 7.162,38 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), bem como o desbloqueio de boletos vincendos referentes a contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária de veículo.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente firmou contrato de financiamento de veículo automotor, tendo se obrigado ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) prestações mensais de R$ 397,91 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos). Sustenta que, a partir do mês de abril de 2023, o recorrido efetuou o bloqueio dos boletos vincendos, sob alegação de inadimplência de prestações pretéritas, o que, segundo alega o recorrente, não teria ocorrido, visto que sempre se manteve adimplente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera os termos da inicial, para, ao final, requerer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença.
6. Contrarrazões ao 56461907.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da inversão do ônus da prova. O artigo 6, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". Contudo, não há lastro probatório mínimo que dê suporte às alegações do recorrente, pois não demonstrou ter acionado os canais oficiais do recorrido, por meio de protocolos de atendimento, não sendo suficientes os documentos apresentados para demonstrar que o recorrido teria obstado o pagamento das prestações vincendas. Cabe ainda salientar que o recorrente sequer provou documentalmente a adimplência do contrato, de modo que incabível a inversão "ope legis", diante da ausência de verossimilhança em suas alegações. Assim, corroboro o entendimento do juízo de origem, na medida em que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova do direito alegado.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.